Tribunal: TJSP
Processo: 1018780-14.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais – Sentença de parcial procedência, que reconheceu a inexigibilidade do débito e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com aplicação da Súmula 385 do STJ – Insurgência da autora - Dano moral descaracterizado - Autora que ostenta outros apontamentos, pré-existentes àqueles questionados nesta demanda

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais – Sentença de parcial procedência, que reconheceu a inexigibilidade do débito e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com aplicação da Súmula 385 do STJ – Insurgência da autora - Dano moral descaracterizado - Autora que ostenta outros apontamentos, pré-existentes àqueles questionados nesta demanda - Inteligência da Súmula 385 do C. STJ, que afasta o direito à indenização na hipótese - Precedentes desta Câmara e deste E. Tribunal - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.